Tribunal: TJDFT
Processo: 0743861-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SAFRA AGRÍCOLA. TITULARIDADE CONTROVERSA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de penhora da safra de soja cultivada em área rural, sob o fundamento de ausência de comprovação da titularidade da produção pelo executado.
2. Pretensão de constrição judicial sobre safra agrícola cultivada em imóvel não formalmente registrado em nome do devedor, com alegação de domínio econômico e ocultação patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificação da possibilidade de penhora de safra agrícola (soja) cultivada em imóvel não registrado em nome do executado, à luz da alegada titularidade de fato e da existência de indícios de fraude à execução. 4. Análise da suficiência das provas apresentadas para vincular a produção agrícola ao patrimônio do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ausência de prova inequívoca da titularidade da safra pelo executado, sendo insuficiente a mera alegação de domínio econômico sobre o imóvel. 6. Os documentos apresentados não demonstram, com segurança, que a produção agrícola pertence ao executado, tampouco que se destina exclusivamente à área objeto da penhora.
7. Necessidade de cautela diante da possibilidade de constrição indevida sobre bens de terceiros não integrantes da relação processual. 8. Jurisprudência consolidada no sentido de que a penhora deve recair sobre bens do executado, sendo incabível sobre patrimônio de terceiros sem prova robusta da titularidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora da safra de soja.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 792, IV; 835, XIII; 867; 85, §11o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1741652, 0722157-51.2023.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 28/08/2023. Acórdão 2062828, 0724839-08.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 13/11/2025. Acórdão 1834449, 0707803-92.2022.8.07.0020, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 04/04/2024.